Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REUNIÃO DE PROCESSOS. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. CAUTELA. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. INCLUSÃO. MENORES. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de reunião de processos deve ser manejado perante o juízo de primeiro grau, não cabendo tal pedido em sede de contrarrazões em agravo de instrumento.
2. Segundo o art. 99, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça basta a simples afirmação da sua pobreza, que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade, sobretudo em se tratando de menores de idade. Benefício deferido. Impugnação rejeitada.
3. É certo que na fase inicial da ação de alimentos, quando o demandado nem sequer foi ouvido, a fixação liminar de alimentos provisionais deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
4. As provas acostadas aos autos indicam que se mostra necessário o acréscimo nos alimentos provisórios, do custeio do plano de saúde em favor dos filhos menores do alimentante a fim de garantir-lhes atendimento médico e hospitalar adequado, principalmente quando considerado que os menores já são dependentes do genitor e que um deles necessita de cuidados médicos especiais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.